Tribunal: STF
Processo: RHC 251909
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Transferência de preso para local próximo ao meio social e familiar. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jadson da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 826.610/AL (evento 49).



    O recorrente cumpre pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em estabelecimento prisional localizado na cidade de Maceió/AL. Durante o curso da execução, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de transferência de estabelecimento prisional motivado pelos vínculos familiares do apenado (evento 4, fl. 12).



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, que “o paciente cumpre pena em estabelecimento prisional na cidade de Maceió/AL e seus familiares residem na cidade de Monteirópolis/AL”. Argumenta que “o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido porque entendeu, equivocadamente, que caberia ao paciente esgotar previamente a instância administrativa”. Sustenta que “eventual alegação de ausência de vagas também não pode ser empecilho para o deferimento de transferência do paciente para o Presídio do Agreste, até mesmo porque existem presos naquela unidade prisional que residem em Maceió/AL e que também aguardam por uma transferência”. Requer, em medida liminar e no mérito, o provimento do recurso ordinário, para “para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (evento 81):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INVIABILIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, NA VIA ELEITA, EVENTUAIS ÓBICES À TRANSFERÊNCIA PARA O LOCAL PRETENDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA LOCAL PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a instância de origem considerou que o agravante não forneceu ao Juízo da Execução Penal elementos suficientes para demonstrar a necessidade de sua remoção, o que inviabilizou o deferimento do benefício, destacando, ainda, que poderia ter sido realizado novo pleito, observados os requisitos de conveniência e oportunidade. 



    2. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte, no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o Juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada (AgRg no HC n. 411.901/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe de 19/02/2019).



     3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 29/05/2023). 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Juízo da execução deixou de apreciar o pedido formulado, sob o seguinte fundamento:



    “Trata-se de requerimento formulado pela defesa do reeducando na mov. 66.1, por meio do qual pugna pela transferência do apenado para Presídio do Agreste. 



    Inobstante, com supedâneo nos artigos 718-J e 718-K do provimento da Corregedoria Geral de Justiça n° 15, de 02 de setembro de 2019 -com a redação dada pelo Provimento n° 28, de 1° de julho de 2020 - DEIXAMOS de apreciar o pedido, devendo a defesa pleitear inicialmente junto ao Sistema Prisional Alagoano. 



    Destacamos que conforme o § 3° do artigo 718-J do referido provimento, após o decurso do prazo de 30 ( trinta) dias, prorrogáveis por igual período, sem que haja resposta da Administração Penitenciária, ou havendo resposta negativa, a parte interessada poderá formular o pedido a este Juízo, juntamente com cópia do requerimento e documentos apresentados à autoridade competente do sistema penitenciário, ou ainda, dos documentos referidos no § 1° do mesmo dispositivo (registro do protocolo e cópia de eventual decisão proferida). 



    Ao Ministério Público e à defesa para ciência da presente decisão.” (destaquei)



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local, manteve a decisão proferida pelo Juízo da execução, ao seguinte fundamento (eventos 6 e 7):



    “No que concerne à matéria alegada pela defesa, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, a manutenção ou “transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida” (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018). 



    25. No mesmo diapasão, esta Colenda Câmara Criminal possui entendimento de que, além de não se tratar de um direito absoluto, a transferência pleiteada deve atender aos requisitos da conveniência e da oportunidade pela Administração Pública, devendo ser preservada a competência daquele Juízo originalmente responsável pela execução das penas impostas ao reeducando.



    (...)



    26. Além de se tratar de competência do Juízo das execuções penais, haja vista já ter sido o agravante sentenciado a uma pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, observa-se que não constam nos autos provas suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da transferência do paciente entre os presídios localizados na mesma unidade da federação, não havendo que se falar em ilegalidade na decisão do Juízo da 16ª Vara Criminal da Capital Execuções Penais.



    (...)



    28. Ante o exposto, encaminho voto no sentido de CONHECER do presente recurso para, quanto ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.” (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “desse modo, constata-se que não foram fornecidos ao Juízo da Execução Penal elementos suficientes para constatar a necessidade de remoção, o que inviabilizou o deferimento do benefício, tendo sido demonstrado que poderia ter sido pedido novo pleito, desde que observados os requisitos de conveniência e oportunidade.”.



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Embora a proximidade do apenado com seus familiares possa ser benéfica à sua ressocialização, sua transferência deve levar em conta não apenas a conveniência pessoal e familiar do preso, mas também a existência de vagas no local de destino, com prévia consulta e anuência do Juízo das Execuções do local de destino.” (HC 223.033/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 23.03.2023); “Julgado em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual é necessária a comprovação do vínculo familiar no caso de transferência de presídio”(RHC 117.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.08.2014) ‘em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência’ (HC 88.508-MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.8.2013); “Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência.” (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente